Tribunal: TJDFT
Processo: 0740056-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de provas. Em exame aos autos de origem, verifica-se que a decisão foi proferida aos 23/05/2025 e divulgada no DJ-e no dia 26/05/2025. Ante a intempestividade do recurso protocolado no dia 17/09/2025, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403